Tribunal: TJPA
Processo: 0816194-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816194-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUMP INDOOR LTDA

AGRAVADO: ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JUMP INDOOR LTDA. contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à empresa recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A decisão agravada considerou insuficientes os documentos apresentados (extratos bancários), diante da ausência de balanço contábil atualizado e da Declaração do Imposto de Renda. A parte agravada, PSMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão e sustentando a ausência de comprovação robusta da hipossuficiência, com base na atividade econômica da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante com base apenas na apresentação de extratos bancários, sem a juntada de documentação contábil e fiscal capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica constitui hipótese excepcional e exige prova robusta da alegada incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos não se aplica às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a apresentação de documentos hábeis à demonstração da real situação econômica da requerente.

A simples juntada de extratos bancários, desacompanhada do balanço contábil atualizado e da Declaração do Imposto de Renda, não supre o ônus probatório imposto à parte que pleiteia o benefício.

A ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após intimação específica, confirma a deserção e reforça a necessidade de indeferimento do benefício diante da ausência de comprovação documental adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira, não bastando a apresentação isolada de extratos bancários.

A ausência de documentos contábeis e fiscais atualizados inviabiliza a análise da real incapacidade econômica da empresa requerente.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza não se aplica às pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STF, AgRg no RE 192.715/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 09.02.2007; STJ, REsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 01.07.2009; TJ-RS, AI 50518448820238217000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JUMP INDOOR LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita à empresa recorrente, determinando, por conseguinte, a intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação documental hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, notadamente pela não apresentação do balanço contábil atualizado e da Declaração do Imposto de Renda, limitando-se a parte agravante a juntar extratos bancários.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reconsideração da decisão, insistindo na concessão da gratuidade da justiça sob o argumento de que os extratos apresentados são suficientes para demonstrar a ausência de capacidade financeira.

A parte agravada, PSMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão agravada. Alega, em suma, que não houve comprovação robusta da alegada hipossuficiência, destacando, ainda, a presunção de capacidade financeira em razão de a empresa agravante manter atividade comercial em shopping center. Ressalta que, mesmo intimada, a agravante não efetuou o recolhimento das custas recursais, incorrendo em deserção.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto por JUMP INDOOR LTDA. insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo de Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

No caso concreto, em que pese tenha sido oportunizada à parte agravante a juntada de documentação hábil à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, não foram acostados aos autos elementos suficientes para tal fim. Limitou-se a empresa a apresentar extratos bancários, deixando de juntar o balanço contábil atualizado e a Declaração do Imposto de Renda, documentos expressamente exigidos na decisão agravada.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive sob a égide da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas constitui exceção e demanda prova inequívoca da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza, aplicável às pessoas físicas, não se estende às pessoas jurídicas, razão pela qual é imprescindível a comprovação robusta da alegada situação de insuficiência de recursos.

Veja-se o teor da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PERMISSIVO EXCEPCIONAL QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. 1. O debate sobre a possibilidade de extensão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas há muito se encontra superado pela jurisprudência, tal como revela o teor da Súmula 481 do STJ. Contudo, por se tratar de permissivo excepcional, é sempre exigida a comprovação da incapacidade financeira alegada. 2. Pois no caso, em que pese a associação postulante tenha comprovado que é entidade beneficente de assistência social e que no balanço patrimonial de 2022 (de janeiro a novembro) apresentou deficit, os documentos juntados são insuficientes para demonstrar a incapacidade da recorrente de suportar os ônus sucumbenciais. 3. Nesse contexto, a manutenção do indeferimento do benefício se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJ-RS - AI: 50518448820238217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 06/03/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. Em regra, o benefício da isenção de custas é concedido às pessoas físicas. O benefício pode ser estendido às pessoas jurídicas em situações excepcionais, nas hipóteses em que há prova nos autos de que a empresa não possui condições de suportar os encargos do processo. A agravante não juntou documento com força probante que revele a sua atual situação econômica e que permita aferir eventual hipossuficiência. Agravo de instrumento não provido. (TRF - 3ª Região, Terceira Turma, AI 200503000216557, DJF3 CJ1 DATA:15/09/2009)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FIM LUCRATIVO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Nesse sentido: EREsp 1.015.372/SP, Corte Especial, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 01/07/2009; AgRg nos EREsp 949.511/MG, Corte Especial, Relator o Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 09/02/2009; EREsp 321.997/MG, Corte Especial, Relator o Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 16/08/2004. 2. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos", não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza (AgRg no RE 192.715/SP, 2ª Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 09/02/2007). 3. É plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV), desde que comprovem insuficiência de recursos (CF/88, art. 5º, LXXIV). É que a elas não se estende a presunção
juris tantum
prevista no art. 4º da Lei 1.060/1950. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

Assim, diante da ausência de documentação apta à demonstração da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 01/04/2025